Tribunal: STF
Processo: Rcl 71183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por V.H.C.S.P.L. contra decisão da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000115-30.2022.5.02.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF n.º 324, na ADC n.º 48, nas ADI n.º 3961 e n.º 5625 e no RE n.º 958.252 (Tema 725).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre ação trabalhista proposta pela parte beneficiária em seu desfavor, na qual foi declarado o reconhecimento de vínculo de emprego embora “tenha sido contratada na modalidade de profissional autônoma”, conforme declarado por ela própria em depoimento em juízo.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, o TST negou provimento ao agravo interno formalizado contra agravo de instrumento em recurso de revista.



    V.H.C.S.P.L assevera que mantinha cadastro em que a parte beneficiária, profissional de enfermagem, estava incluída, no qual os profissionais previamente informavam sua disponibilidade para prestação do serviço (“se diurno ou noturno, distância da residência deles, entre outros fatores”), bem como que, considerada tal disponibilidade, era realizado contato telefônico para verificar a possibilidade de atender pacientes sem qualquer penalidade caso houvesse recusa.



    Afirma, assim, reportando-se aos extratos bancários e demonstrativos de pagamentos, que a prestação de serviço realizada pela parte beneficiária 



    “sempre se deu de forma autônoma, JAMAIS possuiu salário/remuneração fixa, mas sim variável, uma vez que recebia pelos plantões realizados, fazendo-os conforme sua disponibilidade para os plantões indicados, sem pessoalidade, habitualidade e subordinação.”



    Aduz que “[j]amais existiu qualquer necessidade e ou obrigatoriedade de supervisão nas atividades autônomas desempenhadas pela profissional. ”



    Diz que 



    “restou comprovado que, não existe qualquer tipo de fraude na contratação do profissional autônomo, no caso, a Recorrida [beneficiária], que concomitantemente aos plantões realizados prestava serviços para diversas empresas. Os extratos bancários sabatinam o alegado, inclusive, comprova que NUNCA existiu o falaciado pedido de demissão motivado pelo não registro em CTPS.”



    Nessa perspectiva, V.H.C.S.P.L sustenta que 



    “[o] v. acórdão vergastado vulnera frontalmente o artigo 3º da CLT, o que se impugna e rechaça com acuidade, uma vez que, infenso o entendimento jurisdicional, a prova produzida nos autos NÃO demonstrou a existência da relação de emprego, TAMPOUCO, sabatinados os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT, não havendo que se ditar pelo reconhecimento do vínculo de emprego no caso dos autos.”



    Defende, por fim, que, 



    “por se tratar de válida celebração de modalidade de contratação de profissional autônomo [entre as partes], ato jurídico praticado por pessoas não hipossuficientes, é inconstitucional a sua anulação pela aplicação falha de regras de distribuição de ônus probatório, inexistente naqueles autos qualquer elemento probatório que enseje a suposta fraude do ato.”



    Ressalta, quanto a caracterização do perigo da demora, que 



    “corre risco de ter de arcar indevidamente com verbas trabalhistas referentes a mais de 06 (seis) anos de serviço, considerando que, tramita em paralelo, desde 19/09/2022, o cumprimento provisório de sentença, processo n.º 1001296-66.2022.5.02.0041, Id 73f5eea, atualizado em 10/2023 em R$ 3.209.341,95”



    Requer que 



    “a) Seja deferida liminar para que suspenda e ou casse os efeitos do processo de cumprimento provisório de sentença n.º 1001296-66.2022.5.02.0041, até o julgamento da causa objeto da reclamação; 



    b) Seja cassado o acórdão vergastado, pronunciado pela Douta 12ª Turma do TRT da 2ª Região, Id 4fb808c, assim como, a r. sentença proferida pelo Douto Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, Id 0baa1e3, nos autos do processo n.º 1000115-30.2022.5.02.0041, declarada a inexistência de fraude contratual e vínculo empregatício entre a profissional Edinair da Silva Oliveira Costa e a empresa Vidas, com a procedência da presente reclamação; 



    c) Confirmada a liminar deferida, convalidada com a procedência da hodierna reclamação, sejam cassados todos os atos expropriatórios realizados no processo de cumprimento provisório de sentença n.º 1001296-66.2022.5.02.0041, com a sua respectiva extinção, nos termos da lei.”



    É o relatório. Decido.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço de técnico em enfermagem, atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    Observo que a Lei nº 13.467/2017 (comumente chamada “Reforma Trabalhista”) fez incluir na CLT o seguinte dispositivo:



    “Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    A Lei nº 9.876/99 alterou a redação do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212/91 (que dispõe sobre a organização da Seguridade Social), e fez incluir a alínea h no referido dispositivo, nos termos:



    “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:



    [...]



    V - como contribuinte individual:



    [...]



    h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”.



    Consta também do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99, com alterações feitas pelo Decreto nº 4032/2001 e 4729/2003):



    “Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:



    [...]



     XII - a empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social;



    [...]



    § 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais.”



    “Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:



    [...]



     II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;” 



    “Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 



    [...]



    § 9º É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento.”



    Observo, também, que a Lei Complementar nº 116/2003 (que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), disciplina, no art. 5º, que “[c]ontribuinte é o prestador de serviço” e inclui no item 4 da lista de serviços a ela anexa os “[s]erviços de medicina e assistência veterinária e congêneres [...] 4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.”.



    Na presente reclamação, o TRT 2, no julgamento do recurso ordinário, confirmou sentença que declarara vínculo de emprego entre a empresa ora reclamante com profissional de enfermagem, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A prova produzida nos autos demonstrou a existência da relação de emprego. Ao admitir a prestação dos serviços e negar o vínculo de emprego, atraiu para si o ônus de provar a prestação de serviços pela modalidade invocada, é o que se verifica normalmente do art. 373 do CPC, combinado com o art. 818 da CLT. 



    Demais disso, o autor logrou bom êxito em comprovar a tese lançada na Inicial. As testemunhas trazidas aos autos são testemunhas do juízo e bem se verificou a obreira não detinha autonomia na prestação dos seus serviços, como não poderia ser diferente, considerando o labor realizado (cuidar de pacientes no âmbito da residência destes), como bem sintetizado em sentença:



    A fraude é grosseira e não demanda maiores in casu argumentos para ser desconstituída. 



    Desafia a lógica a tese defensiva de que uma empresa que presta serviços de assistência médica domiciliar ( ), conforme objeto social home care previsto no item II de seu contrato social (pg. 271 do arquivo em PDF), pode de fato funcionar sem ter um único técnico ou auxiliar de enfermagem em seu quadro de empregados. 



    Com efeito, a 1ª reclamada confessou que conta com aproximadamente 1.000 a 1.500 prestadores de serviço na função da reclamante, nenhum com registro em CTPS (pg. 1024). 



    A subordinação, na hipótese dos autos, configura-se no mínimo em suas dimensões objetiva e estrutural, na medida em que, como auxiliar de enfermagem, a reclamante exercia função diretamente ligada à atividade-fim da 1ª ré e que, por isso mesmo, atendia a uma necessidade permanente do empreendimento. E isso durante mais de seis anos ininterruptos, de modo que havia, entre as partes, evidente expectativa de continuidade da prestação de serviço.



    Os documentos em confronto com a realidade fática da prestação dos serviços demonstrou a existência do vínculo empregatício - trata-se de aplicação do Princípio da Primazia da Realidade.



    Ademais, houve prova de subordinação do reclamante à reclamada, conforme abordou a sentença:



    “Mas não é só, porque a subordinação no caso era direta. Nesse sentido, a testemunha Eliana, que revezava com a reclamante na mesma residência durante cerca de um ano e meio, atendendo ao mesmo paciente, assegurou, de maneira convincente, que: (a) recebiam orientações diretas da 1ª reclamada por telefone; (b) precisavam justificar eventuais faltas ao trabalho, inclusive com apresentação de atestado médico; (c) poderiam receber advertência e até perder plantões e pacientes em caso de ausências não justificadas; (d) não podiam recusar serviços, tampouco trocar plantões sem autorização da reclamada; (e) havia processo seletivo para trabalhar na 1ª ré, consistente em prova e entrevista com enfermeiro da empresa; e (f) o trabalho era fiscalizado pelos enfermeiros da 1ª reclamada que passavam rotineiramente na casa do paciente do qual cuidavam (pg. 1025)



    Assim, se provando os requisitos fático-juridicos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade, não há como deixar de se reconhecer o vínculo de emprego no caso dos autos, bem ainda o dever de pagamento das demais verbas rescisórias e correlatas. 



    Por estas razões, nega-se provimento ao recurso da parte recorrente.”. (e-Doc. 9, p 338)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, o STF decidiu o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário mediante constituição de vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl nº 47.843-AgR, rel. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    Observados os preceitos legais vigentes, entendo que há aderência estrita entre a matéria em debate no processo em referência nesta reclamatória com os precedentes vinculantes do STF, integrados por julgados desta Suprema Corte em torno desses paradigmas, e concluo pela procedência do pedido nesta reclamatória.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000115-30.2022.5.02.0041, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória, com observância, ademais, das diretrizes traçadas nesta decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente